Tribunal: TJSP
Processo: 1042226-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Rescisão de Contrato Preliminar de Compra e Venda de Energia no ACL. Cobrança de multa e perdas e danos pela fornecedora. Sentença de procedência parcial. APELAÇÃO MANEJADA POR AMBAS AS PARTES. EXAME: contrato preliminar formalizado, a partir do consentimento expresso da ré e do pagamento das faturas de energia elétrica. Contrato definitivo, todavia, que não fora

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Rescisão de Contrato Preliminar de Compra e Venda de Energia no ACL. Cobrança de multa e perdas e danos pela fornecedora. Sentença de procedência parcial. APELAÇÃO MANEJADA POR AMBAS AS PARTES. EXAME: contrato preliminar formalizado, a partir do consentimento expresso da ré e do pagamento das faturas de energia elétrica. Contrato definitivo, todavia, que não fora celebrado. Ausência de transcurso do prazo do contrato preliminar e de consentimento da ré. Partes que debatiam quanto aos termos contratuais. Perdas e danos indevidas, inclusive porque a cláusula penal implica em sua pré-estimativa. Multa devida. Rescisão que, de acordo com a ré, decorreu de caso fortuito ou força maior: a pandemia da COVID-19. Teoria da Imprevisão afastada. Celebração do negócio jurídico quando a pandemia já era de conhecimento da população mundial. Contratação feita pela ré com auxílio de consultoria especializada. Valor cobrado pela autora que foi pré-fixado, de modo que era de conhecimento da ré. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. RECURSO IMPROVIDO.